Tribunal: TJES
Processo: 0003265-11.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003265-11.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA AUTOMOTOR LTDA e outros

APELADO: JORGE BARBOZA CARAN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO GRAVE REITERADO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. IPVA E LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS DESDE A POSSE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por montadora de veículos contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar, solidariamente, a fabricante e a concessionária à substituição do veículo Ford Ranger XLT adquirido zero quilômetro por outro novo, da mesma marca e modelo, devidamente licenciado; (ii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; (iii) declarar a inexistência de responsabilidade do autor pelos encargos financeiros do veículo a partir de 18/03/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a substituição do veículo por modelo distinto (Ford Ranger FX4) configura cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo pagamento de IPVA e licenciamento recai sobre o autor mesmo após a perda da posse do bem; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição do bem por modelo diverso (Ford Ranger FX4), ainda que superior, não configura cumprimento da obrigação de fazer quando a sentença exige expressamente veículo da mesma marca e modelo (Ford Ranger XLT), nos termos do artigo 313 do Código Civil.

A recusa do autor em aceitar modelo distinto está amparada legalmente, não havendo má-fé, tampouco prova de impossibilidade de fornecimento do modelo original pelas rés.

A definição da responsabilidade pelos encargos financeiros do veículo após 18/03/2016 está corretamente fixada em razão da perda da posse pelo autor a partir dessa data, não se tratando de julgamento
extra petita
, mas de consequência lógica da resolução do contrato.

A imputação de débitos ao consumidor que não usufrui do bem há mais de oito anos configuraria enriquecimento sem causa das fornecedoras, devendo prevalecer o princípio da causalidade e o retorno das partes ao status quo ante.

Estão caracterizados os danos morais diante da aquisição de bem de alto valor que apresentou vícios graves e recorrentes, impedindo seu uso regular por período prolongado e comprometendo a segurança do consumidor e de sua família.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 15.000,00, é proporcional, razoável e atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O devedor de obrigação de fazer consistente na substituição de bem defeituoso deve fornecer produto da mesma marca e modelo, sendo inadmissível, sem anuência do credor, a entrega de modelo diverso, ainda que superior.

A perda da posse do bem defeituoso pelo consumidor, por ato das fornecedoras, justifica o afastamento de sua responsabilidade pelos encargos financeiros (IPVA e licenciamento) a partir da data de sua entrega à concessionária.

A reiteração de vícios em veículo novo, que comprometam sua segurança e privem o consumidor de seu uso por anos, configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 313 e 422; CDC, arts. 18, § 1º, II, e § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5026945-88.2019.8.13.0145, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003265-11.2016.8.08.0047

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

APELADO: JORGE BARBOSA CARAN

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
contra a r. sentença de fls. 371/373, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 394/369, 405/406, 436/437 e ID. 15769951, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
JORGE BARBOSA CARAN
em face da Apelante e de
NOVA AUTOMOTOR LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)
CONDENAR as requeridas, solidariamente, a substituírem o veículo FORD RANGER XLT, objeto da presente ação, por outro de igual marca/modelo sem qualquer tempo de uso, devidamente licenciado;
b)
CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados pela taxa selic a partir do arbitramento;
c)
DECLARAR que o autor não possui responsabilidade pelas pendências financeiras do veículo a partir de 18/03/2016.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na petição inicial, o Autor, ora Apelado, narrou que, em 30/09/2013, adquiriu um veículo zero quilômetro, modelo Ford Ranger XLT, ano 2013/2014, pelo valor de R$ 119.300,00 (cento e dezenove mil e trezentos reais). Relatou que o veículo, ainda no período de garantia, apresentou um grave defeito no motor, o que demandou a sua substituição completa pela concessionária autorizada.

Posteriormente, em 18/03/2016, com aproximadamente 47.311 km rodados, o veículo apresentou novo defeito, desta vez na caixa de transmissão automática, sendo necessário seu reboque para a concessionária Ré (Nova Automotor Ltda.), onde permaneceu desde então.

Diante da frustração e da perda de confiança no produto, ajuizou a presente demanda, pugnando pela substituição do veículo por outro novo, da mesma espécie e modelo, bem como pela condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos materiais (custos com locação de outro veículo) e morais.

Citadas, as Rés apresentaram contestações. A
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
, fabricante, argumentou, em suma, que os reparos necessários foram realizados dentro do prazo legal, que o veículo se encontrava em perfeitas condições de uso, e que não haveria prova do vício de fabricação. A
NOVA AUTOMOTOR LTDA.
, concessionária, alegou que sanou o defeito na caixa de transmissão dentro do prazo legal e que o Autor se recusou injustificadamente a retirar o veículo, caracterizando má-fé.

Sobreveio a r. sentença recorrida, que condenou as demandadas, solidariamente, à substituição do veículo por outro de igual marca/modelo sem qualquer tempo de uso, devidamente licenciado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Opostos Embargos de Declaração por ambas as Rés, o juízo de primeiro grau proferiu decisão de acolhendo parcialmente os aclaratórios para esclarecer que o julgamento procedente da demanda rescinde tacitamente o contrato de compra e venda celebrado, retornando as partes ao
status quo ante
, tornando a devolução do produto defeituoso uma consequência automática da demanda, o qual deveria ser entregue livre de pendências financeiras às embargantes. Contudo, o juízo não sanou o vício de contradição entre a fundamentação da sentença e a parte dispositiva, no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra esta decisão, o Autor opôs novos Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos para, sanando contradição, esclarecer que o valor da indenização por danos morais é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ficando afastada a responsabilidade do Autor pela restituição do veículo defeituoso livre de ônus, por reconhecer que o bem permaneceu na posse da concessionária durante o trâmite da ação.

Novos embargos de declaração foram opostos, desta vez, pelas requeridas, alegando omissão quanto à declaração de cumprimento da obrigação de fazer, oportunidade em que o juízo negou provimento aos aclaratórios por entender que o veículo disponibilizado, em cumprimento voluntário da obrigação de substituição, era de modelo diverso daquele adquirido pelo autor.

Inconformada, a Ré
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, (fls. 456/468), a apelante alega, em síntese, que:
(i)
cumpriu a obrigação de fazer ao disponibilizar um veículo de modelo superior (Ford Ranger FX4), sendo a recusa do Apelado injustificada e eivada de má-fé;
(ii)
a sentença é
extra petita
ao transferir para a Apelante a obrigação de quitar os débitos do veículo (IPVA e licenciamento), pois a responsabilidade é
propter rem
do proprietário, devendo o Apelado, no mínimo, arcar com os débitos anteriores à data em que o bem ficou na posse da concessionária, sob pena de
reformatio in pejus
;
(iii)
inexistem danos morais, tratando-se a situação de mero dissabor cotidiano e, subsidiariamente, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A controvérsia recursal se restringe a três pontos fundamentais:
a)
o alegado cumprimento da obrigação de fazer, consistente na substituição do veículo, pela oferta de um modelo superior;
b)
a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPVA e licenciamento do automóvel viciado; e
c)
a configuração e o valor da indenização por danos morais.

Passo a analisar, pormenorizadamente, cada um dos pontos suscitados pela Apelante.

1. Da Obrigação de Fazer – Substituição do Veículo

A Apelante,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
, sustenta que adimpliu a obrigação de fazer determinada na sentença ao disponibilizar ao Apelado um veículo novo, modelo Ford Ranger FX4, que seria uma versão superior ao modelo Ford Ranger XLT, objeto do contrato original e da condenação. Argumenta que a impossibilidade de fornecer a versão exata autorizaria, com base no artigo 18, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a substituição por outro modelo, tornando injustificada a recusa do Apelado.

Sem razão, contudo.

A sentença condenatória foi expressa ao determinar a substituição do veículo por "outro de igual marca/modelo sem qualquer tempo de uso, devidamente licenciado". A obrigação, portanto, é específica e diz respeito a um veículo Ford Ranger, modelo XLT.

A oferta de um veículo de modelo diverso, o Ford Ranger FX4, conforme comprova a nota fiscal juntada pela própria Apelante à fl. 410, não corresponde ao exato teor do comando sentencial. O Apelado, ao recusar o bem diverso, agiu no exercício regular de um direito que lhe é conferido pelo artigo 313 do Código Civil, que preceitua que "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa".

A invocação ao artigo 18, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor não socorre a Apelante. O referido dispositivo legal constitui uma faculdade conferida ao consumidor, e não uma imposição, e sua aplicação
pressupõe a impossibilidade de substituição do bem por outro da mesma espécie, marca e modelo.

A Apelante, em momento algum, demonstrou nos autos a efetiva impossibilidade de fornecer um veículo Ford Ranger XLT, limitando-se a ofertar modelo distinto
. Sequer alegou que o modelo XLT saiu de linha ou que há indisponibilidade no mercado, ônus que lhe incumbia para justificar a aplicação da referida norma.

Dessa forma, a conduta da Apelante não pode ser interpretada como cumprimento da obrigação de fazer. A recusa do Apelado, amparada pela legislação civil e pela literalidade do título executivo judicial, é plenamente justificada, não havendo que se falar em litigância de má-fé de sua parte, mas sim em uma tentativa da Apelante de se desonerar da obrigação por meio diverso do que foi judicialmente estabelecido.

Eventual impossibilidade absoluta de cumprimento futuro da obrigação na forma específica deverá ser discutida em fase de cumprimento de sentença, momento em que poderá ser convertida em perdas e danos, se for o caso, garantindo ao consumidor a restituição integral do valor pago, devidamente atualizado, conforme faculta o inciso II do § 1º do mesmo artigo 18 do CDC.

Portanto, não há que se falar em declaração de cumprimento da obrigação de fazer pela apelante.

2. Da Responsabilidade pelos Débitos do Veículo (IPVA e Licenciamento)

A Apelante se insurge contra a decisão aclaratória de fls. 405/406, que afastou a responsabilidade do Apelado pelo pagamento dos débitos de IPVA e licenciamento incidentes sobre o veículo. Alega que tal decisão seria
extra petita
e que a responsabilidade seria do proprietário, por se tratar de obrigação
propter rem
. Subsidiariamente, pleiteia que a responsabilidade do Apelado se limite aos débitos anteriores à data da perícia (16/08/2019), e não à data em que o veículo foi rebocado para a concessionária (18/03/2016).

Novamente, a irresignação não merece prosperar.

Primeiramente, não há que se falar em julgamento
extra petita
. A determinação acerca da responsabilidade pelos débitos do veículo é um consectário lógico e necessário da procedência do pedido de substituição do bem, que, em sua essência, implica a resolução do contrato de compra e venda e o retorno das partes ao
status quo ante
. Ao condenar as Rés a substituírem o produto, o juízo implicitamente desfaz o negócio original, cabendo-lhe, para a efetividade da tutela, dispor sobre as consequências desse desfazimento, como o destino do bem viciado e os ônus a ele inerentes.

A questão central reside em definir o marco temporal a partir do qual o consumidor não pode mais ser responsabilizado pelos encargos da propriedade. A prova dos autos é suficiente para demonstrar que, em 18 de março de 2016, o veículo apresentou o grave defeito na caixa de transmissão e, desde então, foi entregue à posse da concessionária Ré, não sendo mais utilizado pelo Apelado. A perícia judicial, realizada mais de três anos depois, em agosto de 2019, não apenas confirmou a posse do veículo pela concessionária, mas, sobretudo, atestou que o defeito, que impedia a trafegabilidade segura, nunca foi sanado.

Imputar ao consumidor, que foi privado do uso, gozo e fruição do bem por um período que já se estende por mais de oito anos, o ônus de arcar com os tributos e taxas de um automóvel que se encontra sob a guarda e responsabilidade das fornecedoras, seria premiar a ineficiência destas em solucionar o vício e impor ao Apelado um dano adicional, em claro enriquecimento sem causa das Rés.

O fato gerador do IPVA é a propriedade, mas a obrigação de pagamento, no contexto de uma relação de consumo em que se discute a própria validade do negócio em razão de vício do produto, deve ser analisada sob o prisma do princípio da causalidade. Foi a conduta das Rés, ao colocar no mercado um produto defeituoso e não o reparar adequadamente, que deu causa à imobilização do veículo e à privação de seu uso pelo consumidor.

Além disso, deve-se considerar que houve declaração judicial de rescisão do contrato, com retorno das partes ao
status quo ante
, o que, na prática, afasta a inclusão do veículo na esfera patrimonial do apelado.

Desse modo, o marco temporal correto para a cessação da responsabilidade do Apelado pelos débitos é, de fato, a data em que foi privado da posse e uso do bem, qual seja, 18 de março de 2016. A fixação da data da perícia (16/08/2019), como pretendido subsidiariamente pela Apelante, não se sustenta, pois apenas nesse momento foi judicialmente constatado um fato que já ocorria há anos: a persistência do vício e a posse do veículo pela concessionária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FORNECEDORA DE BENS E SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VEÍCULO NOVO -
AQUISIÇÃO - VÍCIOS NÃO SANADOS - RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - PERMANÊNCIA DO BEM EM CONCESSIONÁRIA DA RÉ - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
- FATOS INCONTROVERSOS - DESNECESSIDADE DE PROVA -
DESPESAS DE IPVA, DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO - PAGAMENTOS EFETUADOS PELO AUTOR - PREJUÍZO CONFIGURADO
- RESSARCIMENTO DEVIDO. - A pessoa jurídica fornecedora de bens e serviços responde objetivamente por falha na consecução de suas atividades - Conforme os arts. 341 e 374, III, da Lei Instrumental Civil, os fatos admitidos no processo como incontroversos não dependem de prova, sendo presumidos como verdadeiros os não impugnados pelo Réu -
Verificado que o Demandante arcou com despesas de IPVA, DPVAT e Taxa de Licenciamento do veículo cujo negócio de aquisição foi rescindido, por vícios do produto, o qual, nos períodos correspondentes às exações, permaneceu indisponível em Concessionária da Requerida, essa deve proceder ao ressarcimento dos respectivos valores.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5026945-88 .2019.8.13.0145 1 .0000.24.049624-0/001, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

A decisão que estabeleceu a responsabilidade das Rés pelos débitos não constitui, portanto,
reformatio in pejus
, mas sim a correção de erro material da decisão anterior, o que inclusive pode-se operar de ofício pelo juízo.

3. Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

A Apelante sustenta, por fim, a inocorrência de dano moral, por entender que a situação vivenciada pelo Apelado se limitou a mero aborrecimento, e, subsidiariamente, o excesso do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença, pleiteando sua redução.

A tese não merece acolhimento.

A situação delineada nos autos ultrapassa a esfera do mero dissabor ou do aborrecimento trivial. O Apelado, consumidor, adquiriu um veículo zero quilômetro de valor expressivo, R$ 119.300,00 (em 2013), com a legítima expectativa de usufruir de um bem durável, seguro e confiável. Contudo, essa expectativa foi severamente frustrada.

Em menos de dois anos de uso, o veículo apresentou um defeito gravíssimo no motor, que necessitou de substituição integral. Poucos meses após esse primeiro e já significativo transtorno, o automóvel apresentou um segundo defeito grave, desta vez na caixa de transmissão automática, que o deixou imobilizado em via pública, necessitando de reboque. Como se não bastasse, a prova pericial, produzida anos depois, foi categórica ao atestar que, mesmo após a suposta "reparação" pelas Rés, o veículo continuava inapto para o uso, apresentando "desaceleração espontânea durante a sua condução seguida de perda de potência e com impossibilidade de nova partida no motor", concluindo o perito que o bem não oferecia "condições seguras de trafegabilidade e uso" .

É inegável o abalo psicológico, a angústia e o sentimento de impotência e frustração de um consumidor que, após investir quantia considerável, se vê privado do uso de seu veículo por mais de oito anos, enfrentando sucessivos problemas em componentes essenciais que colocam em risco sua segurança e a de sua família. A indiferença das Rés em solucionar definitivamente o problema, a ponto de o veículo falhar durante o teste pericial, agrava ainda mais a ofensa à dignidade do Apelado.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), aclarada pela decisão de embargos de declaração, mostra-se razoável e proporcional. Tal montante atende à dupla finalidade da reparação civil: por um lado, compensar o Apelado pelos transtornos, angústias e pelo longo período de privação do bem; por outro, servir como medida pedagógico-punitiva, desestimulando as Rés de reiterarem condutas semelhantes no mercado de consumo. Reduzir tal valor, como pretende a Apelante, significaria aviltar a lesão sofrida e tornar inócua a sanção imposta.

Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida, por ter conferido correta e justa solução à lide, amparada na vasta prova documental e pericial produzida nos autos e em conformidade com as normas de proteção ao consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante ao patrono da parte Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.